Tribunal: TJDFT
Processo: 0739033-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA JÁ ANALISADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE EM PROCESSO DISTINTO. NÃO VINCULAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conquanto a impenhorabilidade seja matéria de ordem pública, o seu conteúdo está sujeito à preclusão quando devidamente enfrentado anteriormente. Desse modo, muito embora não se sujeite à preclusão temporal, visto que reconhecida a possibilidade de apreciação da matéria em qualquer tempo, a questão da impenhorabilidade do bem de família submete-se à preclusão consumativa, quando houver decisão anterior sobre o tema. Precedentes.
2. Tratando-se de situação jurídica consolidada, uma vez que a alegação de impenhorabilidade do bem de família relativa ao imóvel objeto da discussão já foi definitivamente apreciada e afastada nos autos de origem, incabível o revolvimento da matéria, posto que preclusa.
3. O fato de o imóvel ter sido reconhecido como bem de família em outra demanda não implica qualquer vinculação ao feito de origem e não tem o condão de afastar a preclusão operada na execução originária. Ademais, não há falar em ofensa à coisa julgada, porquanto a decisão proferida em processo em que figuraram partes diversas não atinge ou vincula o decidido na presente demanda, conforme regra insculpida no art. 506 do CPC.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.